Tribunal: TJMT
Processo: 1021315-50.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021315-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - CPF: 166.328.851-87 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - CPF: 166.328.851-87 (AGRAVANTE), FATIMA JACOMO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 37.285.962/0001-44 (AGRAVANTE), NEIDE MARIA DE PINHO SOARES - CPF: 061.937.491-87 (AGRAVADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 631.665.341-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE APARECIDO AMBROSIO - CPF: 003.720.991-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (TERCEIRO INTERESSADO), LICINIO DOS SANTOS SILVA NETO - CPF: 081.925.328-60 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO STAUT PINTO COSTA - CPF: 531.198.191-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO GOLBERY ALBUQUERQUE COSTA - CPF: 062.637.228-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEVANTAMENTO DE VALORES E BAIXA DAS PENHORAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PENDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO e FÁTIMA JÁCOMO SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S, visando à reforma de decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Cédula Rural Pignoratícia nº 0001381-47.2006.8.11.0003, que deferiu o levantamento de valores pela executada, a baixa das penhoras sobre imóveis de sua titularidade, bem como a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível o levantamento de valores e a baixa das penhoras, apesar da pendência do pagamento de honorários sucumbenciais; (
ii
) definir se a decisão que extinguiu a execução por prescrição autoriza a liberação dos bens dos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução por prescrição intercorrente, confirmada em sede de agravo de instrumento nº 1013413-85.2020.811.0000, impede a manutenção das penhoras sobre os bens dos executados, já que a dívida não mais subsiste.

A decisão de origem que autorizou o levantamento de valores e a baixa das penhoras não deve ser reformada, pois há decisão superveniente que suspendeu a expedição de alvará até a definição dos honorários sucumbenciais, garantindo a reserva desses valores.

A liberação dos bens e valores dos executados não compromete o direito dos agravantes, uma vez que a discussão sobre os honorários sucumbenciais permanece em curso, com medidas adequadas para assegurar o pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição intercorrente na execução extingue a dívida e impede a manutenção de penhoras sobre os bens dos executados. 2. A liberação de bens e valores pode ocorrer sem prejuízo ao direito de honorários sucumbenciais, desde que haja medidas que garantam sua futura satisfação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO
e
FÁTIMA JÁCOMO SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Ação de Execução de Cédula Rural Pignoratícia n. 0001381-47.2006.8.11.0003
, ajuizada pelo
BANCO SISTEMA S.A.
contra
NEIDE MARIA DE PINHO SOARES
e o
ESPÓLIO DE JOSÉ APARECIDO AMBROSIO
,
deferiu o levantamento, pela executada, dos valores depositados em juízo e, também, determinou a baixa das penhoras dos imóveis de sua titularidade, bem como a exclusão de seu nome nos órgãos de cadastros de inadimplentes.

Para tanto, os agravantes aduzem, em síntese, que na origem, não
foram respeitados o contraditório e a ampla defesa, além de sustentar que os honorários sucumbenciais devidos não foram quitados, motivo pelo qual as penhoras não deveriam ter sido levantadas.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a questão em análise se circunscreve à análise da decisão de origem, que a
utorizou o levantamento dos valores e a baixa das penhoras, considerando que os honorários sucumbenciais ainda não foram pagos pela executada
em favor dos agravantes, patronos da parte exequente.

Segundo os agravantes, e
mbora a execução tenha sido declarada extinta
por prescrição
, os honorários sucumbenciais ainda devem ser pagos
pelos executados e, portanto, mantida as penhoras tanto de bens em nome dos executados, quanto de eventuais valores de que tem direito.

Ao analisar o histórico recente da ação de execução na origem, verifica-se que naqueles autos pendia a análise do
pedido de levantamento dos valores penhorados na ação e baixa das penhoras,
enquanto
se aguard
ava
o trânsito em julgado da decisão sobre o recurso de agravo de instrumento de nº 1013413-85.2020.811.0000, o qual foi
rejulgado
nesta instância recursal, por ordem do Superior Tribunal de Justiça
,
em que foi reconhecida
a prescrição intercorrente.

No entanto, este Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de agravo de instrumento de nº
1024970-98.2022.8.11.0000
, determinou
que Juízo de origem proced
esse
à
imediata
análise do pedido de levantamento dos valores e bens do
s
executado
s
, independente do trânsito em julgado do acórdão que extinguiu a execução.

Nes
s
e ínterim,
concomitante à decisão que liberou a constrição dos valores e bens dos executados, aportou certidão cientificando
o trânsito em julgado do

Agravo de Instrumento nº 1013413-85.2020.811.0000
(id nº 148238579).

Diante deste cenário, não há como admitir a manutenção da constrição sobre quaisquer bens em nome dos executados, já que a
penhora mantida ao longo de anos, dizia respeito à dívida
executada

que agora não mais subsiste.

No mais
, vale destacar que supervenientemente à decisão recorrida, o Juízo da execução proferiu nova decisão em sede de recurso de embargos de declaração
(id nº 162183258)
, determinando a suspensão da expedição de Alvará, até que se discuta sobre os honorários sucumbenciais.

A propósito, a decisão em questão está assim redigida:

No que tange aos honorários sucumbenciais solicitados pela exequente e a divergência entre os cálculos apresentados, bem como, a oferta de bem em garantia pela executada (id.121599702), por ora, suspendo a expedição do alvará, por risco a irreversibilidade da medida, devendo a parte exequente manifestar-se em (5) cinco dias, sobre a indicação do imóvel à penhora e, após, vista à executada e, ao depois, conclusos.

Desta feita, não há que se falar em reforma da decisão de origem, já que a suspensão do levantamento de quantia financeira,
permitirá a reserva dos honorários sucumbenciais exigidos pelos exequentes, enquanto os executados,
ora agravados

passem a
usufruir de seus bens, de forma livre e desembaraçada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024